Tribunal: TJDFT
Processo: 0724539-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724539-17.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VANESSA BATISTA BORGES DA SILVEIRA AGRAVADO: HELISMAR GONCALVES MOREIRA DESPACHO Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR